Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-46.2014.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001451-46.2014.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.534.571-06 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TAIS ZERGER - CPF: 040.813.351-17 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), I. Z. D. A. - CPF: 061.522.511-09 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), I. Z. D. A. - CPF: 061.522.511-09 (APELANTE), TAIS ZERGER - CPF: 040.813.351-17 (APELANTE), GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.534.571-06 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KAROLINNE PIRES VITAL - CPF: 006.578.781-11 (ADVOGADO), KAROLINNE PIRES VITAL - CPF: 006.578.781-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.534.571-06 (EMBARGANTE), I. Z. D. A. - CPF: 061.522.511-09 (EMBARGANTE), KAROLINNE PIRES VITAL - CPF: 006.578.781-11 (ADVOGADO), TAIS ZERGER - CPF: 040.813.351-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001451-46.2014.811.0080

EMBARGANTE: TAIS ZERGER e ISABELLA ZERGER DE ABREU, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

EMBARGADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., TAIS ZERGER e ISABELLA ZERGER DE ABREU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto tanto por
TAIS ZERGER e ISABELLA ZERGER DE ABREU,
como também por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra acórdão de provimento do recurso de apelação interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., bem como do provimento do recurso adesivo interposto por

I. Z. D. A., TAIS ZERGER (id. 203224677).

As autoras, declaram que
“único documento assinado pelo segurado OMÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA, o qual não prevê expressamente a exclusão por danos morais, PELO CONTRÁRIO, SE REPORTA À DANOS DE MANEIRA GENÉRICA. Portanto, deveria a parte Embargada ter provado que OMÉLIO FERNANDES DE OLIVEIRA teve conhecimento e anuiu com a cláusula que excluía a indenização por danos morais, tal ônus não restou provado nos autos conforme inciso II do artigo 373 do CPC, e por este motivo deve ser mantida a sentença ao ponto.”.

Requerendo a manutenção da condenação em danos morais (id. 203878163).

A seguradora, por sua vez, diz que
“o denunciante foi vencedor na lide primária em razão da improcedência aos pedidos iniciais, prejudicando a análise da lide secundária, não obstante, pelo princípio da causalidade, como o litisdenunciante foi quem deu causa ao ingresso da litisdenunciada no processo sem que houvesse imposição legal para tanto a fim de assegurar eventual direito de regresso, deve responder pelo ônus financeiro decorrente da intervenção de terceiros, caso reste prejudicada.”.

Pleiteando, em suma, o arbitramento de honorários sucumbenciais (id. 204177683).

Contrarrazões (ID. 204844674 e 204842666).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo não acolhimento dos embargos (id. 207612180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto tanto por
TAIS ZERGER e ISABELLA ZERGER DE ABREU,
como também por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra acórdão de provimento do recurso de apelação interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., bem como do provimento do recurso adesivo interposto por

I. Z. D. A., TAIS ZERGER (id. 203224677).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Insurge a seguradora contra a sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais em favor das autoras.

Afirma que não há clausula que prevê indenização por danos morais na apólice contratada e por isso não pode haver a condenação extrapatrimonial.

O Magistrado, em sua sentença, fundamenta a condenação aduzindo que:

“[...] Quanto aos danos morais, não podemos olvidar que o acidente relatado trouxe malefícios às autoras, eis que lhes causaram tormentos e incômodos físicos, os quais por sua vez culminaram por provocar-lhes uma depreciação em suas condições psicológica, física e em seus ânimos, mormente por ver-se a primeira autora incapacitada de exercer regularmente suas atividades diárias, condição esta que inegavelmente denegriu sua moral e acarretou um prejuízo à personalidade.

Nesse sentido, aponto que o perito concluiu que houve dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas).

Além disso, esclareceu que o dano é parcial incompleto, mas grave com extensão de 75% de comprometimento de segmento(s) corporal da vítima (laudo médico pericial judicial produzido na ação de indenização contra o DPVAT, juntado às fls. 394/397). Além disso, ressaltou a desnecessidade de eventual exame pericial complementar (fl. 394).

E este prejuízo (moral) é, dentro da mais hodierna compreensão do Direito, monetariamente aferível, de forma a permitir àquele que o experimenta uma reparação pecuniária que diminua o sentimento de incapacidade ou ao menos compense a dor moral sofrida.

Na fixação do dano moral, deve o Magistrado levar em conta diversos aspectos, entre os quais: a situação econômica e a intensidade do sofrimento do lesado, a gravidade da ofensa, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor e as circunstâncias dos fatos. Além disso, deve pautar-se segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, considerando que tal indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Não menos certo ainda o é, que tal reparação deve ter caráter compensatório para a vítima (ou sua família) e punitivo para o ofensor, de modo a desestimulá-lo a praticar novos atos lesivos, não existindo, porém, um critério objetivo e uniforme para seu arbitramento.

Diante deste quadro e levando-se em conta ainda a condição das partes, notadamente das requeridas, fixo a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A respeito do quantum, anoto que a parte autora compareceu ao gabinete desta comarca, antes da pandemia, e estava visivelmente abalada em razão deste evento, mesmo com o decurso de anos, narrando diversos episódios que aconteceram em sua vida após o acidente, muito emocionada e em lágrimas.

Por óbvio, a compensação pelo dano moral deve ser justa ao caso, de modo que este julgador não consegue fixá-la em valor menor, em razão de todas as sequelas experimentadas. [...]”.
(id. 194112717)

Pois bem, entendo que assiste razão a Seguradora.

Isso porque, o seguro é uma das espécies típicas de contrato, prevista no art. 757 do Código Civil, que estabelece que
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."
.

E a responsabilidade da segurado é restrita aos limites da apólice.

A seguradora apenas se responsabiliza pelos riscos expressamente assumidos, pelas hipóteses previstas e pré-determinadas no contrato de seguro.

Verificando-se a apólice juntada aos autos (id. 194112703 – pgs. 18/20), entendo que razão assiste à seguradora denunciada, ora apelante, porque o dano moral seria uma cobertura adicional, que não foi contratada.

Pela apólice é possível ver que contratou apenas cobertura por danos materiais e corporais, excluindo-se o dano moral.

Portanto, não resta dúvida de que a parte ré não contratou a cobertura adicional para fins de garantia quanto a eventuais danos morais, cabendo observar as condições firmadas.

A douta Procuradoria Geral, ao analisar os fundamentos da seguradora, declarou:

“[...] Dá análise da apólice (id: 194112703) de seguro juntando pela apelante, com vigência no período da ocorrência do acidente, é possível constatar que inexiste cobertura de danos morais contratada, cujo serviço está expressamente destacado como valor de R$ 0,00.

A despeito disso, a Súmula 402 do STJ elucida que “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

(...)

Imperioso esclarecer que a supracitada exclusão só corresponde à responsabilidade em relação à seguradora, a qual só tem o dever de ressarcimento nos limites do contrato.

Outrossim, registra-se que a controvérsia não consiste à existência ou não da ocorrência de danos morais no caso em questão, mas somente à análise do dever de ressarcimento da seguradora ante os limites contratuais.

Registra-se que, em caso de condenação além da cobertura contratual, cabe à parte segurada arcar com a indenização.

Portanto, considerando a exclusão contratual para danos morais, o recurso merece provimento. [...]”
(id. 199146173).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE FORMA SEPARADA. SÚMULAS 83 E 402 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito. 2.O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente (Súmula nº 402/STJ). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.215.738/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Diante disso, deve ser afastada a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de indenização por danos morais, advindos de acidente de trânsito, porque a apólice prevê expressamente a sua exclusão.

Igualmente, afasta-se a solidariedade.

Quanto ao recurso adesivo das autoras, também lhe assistem razão.

Como bem destacou o
Parquet
(199146173)
:

“[...] De início, cumpre destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora a partir da data da citação, em afronta à Súmula 54/STJ, razão pela qual deve ser retificada.

A propósito: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002166-95.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, publicado no DJE 30/04/2021)

Atinente a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça consignou o a Súmula nº 362, com a seguinte redação: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. [...]”

Assim, em respeito às Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, os juros, em caso de ilícito extracontratual, incidem a partir do evento danoso e não dá citação, tal como que a correção monetária é a partir do arbitramento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO afastando a condenação por dano moral, bem como PROVEJO O RECURSO ADESIVO para que os juros de mora incidam do evento danoso e a correção monetária da data de arbitramento.

Mantenho os honorários na forma da sentença, diante do provimento de ambos os recursos.

É como voto.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Outrossim, bem destacou a Procuradoria:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de contradição quanto a análise dos documentos carreados aos autos não merece respaldo, uma vez que a questão levantada traduz inconformismo com a decisão desfavorável.

O acórdão combatido enfrentou a questão suscitada impecavelmente, ainda que por ângulo diverso do exposto pelas Embargantes e de forma abrangente, inexistindo nenhuma contradição da apontada por este da leitura do decisum, denotando ato paliativo pela não concordância do julgamento.

A despeito disso, nota-se que a nobre julgadora reconheceu a inexistência de cobertura de danos morais com base no documento acostado em id: 194112703, cujo serviço está expressamente destacado como no valor de R$ 0,00.

Portanto, conforme súmula n. 402 do STJ, a inexistência de cláusula expressa admitindo o pagamento de danos morais enseja o afastamento da obrigação da seguradora.

A irresignação das embargantes resulta, ao final, de mera pretensão de rediscussão do que já foi devidamente enfrentado e decidido.

E o tratamento invariável conferido a casos tais é a rejeição dos embargos, como indica a jurisprudência desta e. Corte de Justiça estadual representada no seguinte aresto de recentíssima lavra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos. Nos juizados especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. (TJ-MT: N.U 1006899-68.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Por fim, no que toca aos embargos opostos pela Itau Seguros de Auto e Residencia S.A, postulando a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da Seguradora, nota-se que o inconformismo não merece guarida, visto que as embargadas são beneficiárias da justiça gratuita, cuja condição lhes conferem isenção do pagamento enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no art. 98, § 3º do CPC.”
(id. 207612180)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024